Tribunal: STF
Processo: ARE 1372042
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 21-22):



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONTRIBUIÇÃO FAP - FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. ACIDENTE IN ITINERI. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTES ALHEIOS AO CONTROLE DO EMPREGADOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. Diante do resultado não unânime (em 04 de setembro de 2018), o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15, realizando-se nova sessão em 07 de março de 2019.



    2. A princípio, o acidente de trajeto ocorrido no percurso da residência para o local de trabalho e deste para aquela é equiparado aos acidentes de trabalho, conforme dicção legal do art. 21 da Lei nº 8.213/91. 



    3. Tal equiparação, no entanto, não pode ter o condão de entrar no rol de estatística de acidente de trabalho, como posto pelos atos infralegais do INSS.



    4. O propósito que serviu à instituição de alíquotas diferenciadas para as sociedades empresárias era o de promover a adoção de medidas protetivas aos segurados, de modo que, do ponto de vista acidentário, para aquelas empresas que contassem com um número menor de ocorrências seriam fixadas alíquotas menores, ao passo que, para aquelas empresas que contassem com um número maior de acidentes do trabalho, onerando mais a Previdência Social com os custos daí decorrentes, seriam fixadas alíquotas mais elevadas, em clara aplicação do princípio da equidade na forma de participação do custeio da Seguridade Social (art. 194, V, CF/88). 



    5. Ora, sendo esta a finalidade que esteve presente no momento da instituição do FAP, não haveria sentido em se cogitar da inclusão de acidentes de trajeto no cálculo da respectiva contribuição, tendo em vista que ditos acidentes não podem sequer ser evitados pelas empresas empregadoras.



    6. Portanto, não se afigura razoável que evento alheio ao controle do empregador possa gerar a consequência tributária pretendida. 



    7. Aliás, o Conselho Nacional da Previdência - CNP, atento às considerações lançadas acima, já aprovou modificação na metodologia de cálculo do FAP no sentido de não mais computar os acidentes de trajeto (Resolução CNP n. 1.329, de 25 de abril de 2017). 



    8. Assim, a consideração dos acidentes de trajeto no cálculo do FAP representa expediente incompatível com a própria finalidade do fator acidentário, onerando as empresas por critério não razoável, desvinculado das medidas de prevenção que poderiam adotar para que os mencionados acidentes fossem evitados. 



    9. Agravo interno provido.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 3º, 194, 195, 201, §10, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, discorre, em suma, acerca da inclusão do acidente de percurso na base de cálculo da FAP. Nesse sentido, assevera que “A fundamentação exarada no v. acórdão recorrido contraria diretamente os dispositivos constitucionais que definem a solidariedade como um dos princípios que orientam a organização da seguridade social e em especial o sistema previdenciário. (art. 195, “caput” da CF/88), ao afastar a inclusão a inclusão dos acidentes de trajeto da base de cálculo da contribuição em comento.” (eDOC 25, p. 7)



     O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo em virtude da ausência de prequestionamento da matéria e da infraconstitucionalidade da controvérsia (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    Não assisti razão à parte recorrente.



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no tocante à inclusão de acidentes de trajeto no cálculo da contribuição em comento, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, ante a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Nesse contexto, confira-se com as seguintes decisões monocráticas de idêntica temática: ARE 1.316.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.04.21; RE 1.245.441, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.06.20.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente